Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019146-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MUNHOZ COSTA FILHO - CPF: 742.271.579-00 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (AGRAVADO), LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 72.091.549/0001-40 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 11 DO CPC/2015 E 93, IX, DA CF – DECISÃO NULA –
RECURSO PROVIDO.

A fundamentação das decisões judiciais consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, cuja inobservância gera sua nulidade (art. 93, IX, da CF e 11 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019146-90.2024.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis (MT) que, em Embargos à Execução, homologou o cálculo pericial.

A agravante alega ilegitimidade ativa do agravado, pois este nunca, em momento algum, foi constituído advogado pela Agropecuária Cachoeirinha Ltda., originariamente autora do processo que deu origem à execução sucumbencial.

Aduz que o credor (agravado) deveria ratear os 5% com o advogado da referida empresa, sob pena de ser cobrada duas vezes a mesma verba.

Afirma que houve erro material no cálculo, já que em 1º-10-2019 o agravado pretendia executar os honorários de sucumbência de R$491.726,45 (5%).

Registra também que, segundo o perito,
15% de sucumbência correspondem
a R$374.606,42, portanto o valor exequível em 27-6-2023, alusivo a 5%, é de R$124.868,80.

Argui que na Ação de Execução do advogado Isac
Schidit
Saud (n. 3020-23.1994.811.0003) foram paralelamente enviados os autos para a Contadoria, que apontou outro montante para a mesma execução de honorários sucumbenciais de 15%, qual seja, R$181.833,64.

Argumenta que, pelo cálculo da Contadoria Judicial, R$60.611,21 representam os 5%, o que evidenciaria o erro material no cálculo apresentado na Execução pelo embargado.

Sustenta que se aplica nesta demanda o art. 805 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (ID. 226842164)

Contraminuta no ID. 228071665.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19-5-1994 a Agropecuária Cachoeirinha, representada à época pelo sócio Egon
Strobel
, ajuizou a Ação Anulatória de Título de Crédito c/c Perdas e Danos n. 0003020-23.1994.8.11.0003 contra a COOPACEL – Cooperativa e a ora agravante.

A parte adversa apresentou contestação e Reconvenção.

A lide principal foi julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A Reconvenção foi julgada procedente para condenar a Agropecuária Cachoeirinha ao pagamento de CR$208.068.334,04 (duzentos e oito milhões, sessenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros reais e quatro centavos).

Interposta Apelação (n. 12148/2009), foi-lhe negado provimento (ID. 58030556 - Pág. 5, daqueles autos), e o trânsito em julgado ocorreu em 23-11-2009.

Em 6-6-2016 a ora agravante ingressou com Cumprimento de Sentença em que visa o recebimento de R$845.290,96, o qual, todavia, foi extinto em 14-9-2018 sob o fundamento de prescrição, sendo ela condenada em honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da execução (ID. 58030603 - Pág. 4, daqueles autos).

À Apelação da ora agravante foi negado provimento, sendo majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre a quantia em execução.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados; o Recurso Especial teve o seguimento negado, atacado por Agravo ao STJ (1.684.041-MT), contudo não conhecido; e não provido o respectivo Agravo Interno, cujo trânsito em julgado se deu em 9-10-2020.

Com isso, o advogado Isac
Chedidi
Saud pleiteou nos mesmos autos o Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios que seriam de 15% sobre o valor do crédito em execução, o que perfazia R$1.306.893,22.

Paralelamente, o ora agravado ajuizou a Execução Provisória de Honorários Advocatícios n. 1001182-17.2020.8.11.0003, em que afirma ser credor dos 5% da verba majorada na Apelação, uma vez que após o falecimento de Egon
Strobel
teria sido nomeado advogado do Espólio.

A agravante opôs os Embargos à Execução n. 1016680-22.2021.8.11.0003, recebidos com efeito suspensivo (ID. 67500368), decisão não recorrida.

O Juízo de origem deferiu a realização de prova pericial para apuração da importância devida, e a perita afirmou que os honorários de 5% correspondem a R$374.606,42 (ID. 121683217 - Pág. 5).

O agravante impugnou essa conclusão, pois no Cumprimento de Sentença apresentado pelo advogado Isac a Contadoria apurou que os 15% de honorários equivalem a R$181.833,64; logo, os 5% postulados pelo agravado são R$60.611,21 (ID. 125625311 - Pág. 4).

Em segunda manifestação, a perita retificou seus cálculos e disse que os honorários seriam de R$213.881,80. Depois se manifestou mais três vezes (
IDs
. 134644172, 136744777 e 152103949).

Foi então proferida a decisão ora combatida, que homologou o primeiro laudo, contudo sem apresentar nenhuma fundamentação ou especificação dos motivos que levaram a essa conclusão.

Aliás, o magistrado tinha que indicar primeiro os parâmetros a serem utilizados pela perita para apuração da base de cálculo dos honorários, questão extremamente controvertida entre as partes.

Igualmente não houve justificativa em relação à diferença tão expressiva entre os honorários pretendidos na Execução do agravado e do advogado Isac, pois devem estar amparados na mesma base de cálculo.

O art. 11 do CPC/2015 estabelece que “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Essa redação é equivalente à do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Portanto, é evidente a violação à legislação em referência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 11 DO CPC/2015 E ART. 93, IX, DA CF – DECISÃO NULA – RECURSO PROVIDO.

A fundamentação das decisões judiciais consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, cuja inobservância gera sua nulidade (art. 93, IX, da CF, e art. 11 do CPC/2015
)”. (TJMT, N.U 1003922-49.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-5-2023, DJE de 18-5-2023).

Por fim, como já abordado no Agravo de Instrumento n. 1019400-63.2024.8.11.0000, interposto do
decisum
que liberou os valores penhorados em favor do agravado, a Execução foi recebida com efeito suspensivo, porém o Juízo da causa deferiu atos expropriatórios na lide antes de julgar os Embargos à Execução, que, caso acolhidos, podem gerar a extinção da própria Execução.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a decisão que homologou o laudo pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024